Tribunal: TJMT
Processo: 1041879-18.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041879-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 049.766.501-89 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041879-18.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pitagoras Sistema de Educacao Superior Sociedade S.A., Unic Educacional LTDA

Recorrido(s):

Larissa Alves dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES 100%. DISCIPLINAS ACRESCIDAS. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO DO FIES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que é beneficiária 100% do programa estudantil FIES e que foi impedida de realizar o aditamento de seu contrato referente ao período 2022/1, pois foi informada sobre a existência de débitos em aberto com a instituição Ré. Aduz que houve a inclusão de 02 (duas) matérias em sua grade no período de 2021/2, que gerou o débito em aberto, sendo compelida a realiza o parcelamento de tal dívida para dar continuidade ao curso, ficando pactuado o seguinte: entrada de R$ 5.706,15 e o restante em 11 (onze) parcelas no valor de R$ 424,39 - totalizando um valor bruto de R$ 10.374,44.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que o débito é referente as disciplinas acrescidas pela Autora fez com que a carga horária cursada seja superior a aquela que inicialmente foi contratada pelo financiamento, uma vez que havia sido contratado pelo FIES 400 horas/aulas e foi selecionada pela aluna 680 horas/aula, portanto, é devido a cobrança. Alega, ainda, que não inseriu o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, logo, não há ato ilícito praticado.

3. Pois bem. Em que pese a alegação da Recorrente de que as disciplinas foram devidamente contratadas pela Autora, esta deixou de colacionar meios de provas robustos da contratação, devendo ser ressaltado que houve impugnação pela parte Autora, sustentando o desconhecimento de tais disciplina.

4. Deste modo, entendo que cabia a Reclamada comprovar a origem da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A falta de informação clara acerca das matérias inclusas, não permite concluir seguramente que a Requerida tenha, realmente, atuado no exercício regular do direito ao promover cobranças por disciplinas que sequer são justificadas
. Demais disso, ao alegar que as referidas disciplinas não foram contempladas pelo programa de financiamento FIES, a Requerida atraiu para si o ônus de comprovar o impedimento ou a recusa pelo referido programa, nos termos do art. 373, II, do CPC, e a informação prévia a Autora, ônus do qual não se desincumbiu”.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO impugnado, no valor de R$ 10.374,44
(dez mil trezentos e setenta quatro reais e quarenta quatro centavos); b)
CONDENAR, a restituir o valor indevidamente cobrado, na forma dobrada, no valor de R$ 12.261,08
(doze mil duzentos e sessenta um reais e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e c) CONDENAR, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95) ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023